Tribunal: TJMT
Processo: 1019911-27.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019911-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVO BORGES DOS SANTOS - CPF: 721.420.908-00 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0075-56 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RELIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITOS PRETÉRITOS DECLARADOS INEXIGÍVEIS – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS ATUAIS INCONTROVERSOS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão de tutela provisória de urgência exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Ausentes os requisitos legais autorizadores da medida excepcional, não há fundamento para a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVO BORGES DOS SANTOS, visando reformar a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer nº 1000835-45.2025.8.11.0023, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação de religação do fornecimento de energia elétrica, suspenso pela concessionária ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., sob o fundamento de existência de débitos em aberto.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que é titular da Unidade Consumidora nº 6/909058-0 e teve o fornecimento de energia elétrica interrompido no dia 28/03/2025.

Afirma que parte dos débitos utilizados como fundamento para a suspensão corresponde a faturas referentes aos meses de maio e julho de 2021, cuja cobrança foi reconhecida como indevida por sentença proferida em ação judicial anterior (autos nº 1001909-76.2021.8.11.0023).

Alega, ainda, que não foi previamente notificado da suspensão, o que violaria o art. 6º, §3º, da Resolução ANEEL nº 1000/2021, além de representar afronta aos princípios da continuidade do serviço público e da dignidade da pessoa humana.

Requer, por fim, a concessão de tutela recursal para que seja determinada a religação do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, sob pena de multa diária, e, no mérito, a confirmação da liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido de liminar foi indeferido no Id. 295040395.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 299624370, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ivo Borges dos Santos, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante para determinar o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora.

Em síntese, sustenta o agravante que a interrupção do fornecimento foi arbitrária e ilegal, porquanto baseada em débitos relativos aos meses de maio e julho de 2021, os quais teriam sido judicialmente reconhecidos como inexigíveis. Alega, ainda, que não houve notificação prévia válida da suspensão, o que violaria a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e os princípios da continuidade do serviço público e da dignidade da pessoa humana.

A pretensão recursal, todavia, não merece acolhida.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos cuja ausência compromete irremediavelmente o provimento da medida antecipatória.

Na hipótese dos autos, não se verifica a presença de nenhum dos requisitos legais autorizadores da medida excepcional.

Isso porque, mesmo que se reconheça que parte da dívida (referente aos meses de maio e julho/2021) tenha sido judicialmente declarada inexigível, subsistem nos autos elementos que evidenciam a
existência de débitos vencidos dos meses de abril e maio de 2023
, nos valores de R$717,48 e R$369,71, totalizando R$1.087,19, conforme expressamente demonstrado no extrato de pagamento e na fatura de fevereiro/2025, apresentada pelo próprio agravante.

Tais débitos não foram impugnados no processo originário nem no presente recurso, inexistindo alegação de pagamento, vício na medição, nulidade na cobrança, erro na medição ou qualquer elemento jurídico que os torne controvertidos.

Ademais, no tocante à exigência de notificação prévia para suspensão do fornecimento, cumpre salientar que esta foi devidamente cumprida nos moldes da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, em especial o art. 360, § 2º, II, que autoriza, como meio idôneo de notificação, a
inclusão de aviso em destaque na fatura mensal ordinária
, na seção “Situação de Débitos” – forma expressamente observada pela agravada, segundo se depreende da documentação acostada.

Não bastasse isso, importa consignar que o agravante não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no § 3º do art. 360 da referida norma, que exige comprovação de entrega pessoal da notificação, tais como (i) unidade de prestação de serviço público essencial, (ii) uso de equipamento vital, ou (iii) situação emergencial. Diante da ausência de tais elementos, aplica-se a regra geral do art. 360, § 1º, II, da resolução, que exige a notificação com antecedência mínima de 15 dias - requisito também cumprido, à luz da documentação trazida.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, “
é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica se, após aviso prévio, o usuário permanecer inadimplente, a teor do disposto no art. 6º , § 3º , II , da Lei n. 8.987 /95
.” (STJ - REsp: 858752 RS 2006/0122191-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 21/11/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/11/2006 p . 192);

Assim, à míngua de controvérsia ou dúvida razoável quanto à existência dos débitos atuais, resta afastada a probabilidade do direito alegado, elemento essencial ao deferimento da tutela antecipada.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025